Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725382-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: AGLISSO DA SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que as contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade prevista nos referidos dispositivos legais. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos em suporte à sua tese; b) artigo 921, §3o, do CPC, asseverando ser indevida a pesquisa de bens e valores em nome de seu cônjuge, pessoa estranha à lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012